Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704957-11.2022.8.07.0018 APELANTE: OLIVIA BUENO DA COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora